Tribunal: TJDFT
Processo: 0720391-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA DE MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de guarda, na qual o autor requereu, liminarmente, a fixação da guarda unilateral da filha menor (de quatro anos de idade) em seu favor, sob alegação de negligência materna e risco à integridade da criança.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando à modificação da guarda de menor da genitora para o genitor, à luz dos elementos probatórios já constantes nos autos e diante da ausência de estudo psicossocial conclusivo.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), não bastando alegações unilaterais ou documentos ainda não submetidos ao contraditório.
4. A guarda da criança está com a genitora desde o nascimento, e a alteração abrupta desse vínculo, com base em indícios não conclusivos e sem subsídio técnico especializado, revela-se temerária e contrária ao princípio do melhor interesse da criança.
5. Os documentos apresentados pelo agravante, embora indicativos de possíveis negligências, são unilateralmente produzidos e contrapostos por elementos fornecidos pela genitora, inclusive registros fotográficos e alegações de cuidados regulares, além de questionamentos quanto à inadimplência do autor no pagamento de pensão alimentícia.
6. A prudência recomenda aguardar a conclusão do estudo psicossocial já determinado e em curso na origem, o qual permitirá avaliação técnica imparcial das condições dos lares paterno e materno e do melhor interesse da criança.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios exige dilação probatória para alteração do regime de guarda, salvo em casos de comprovado risco à integridade física ou psíquica da criança, situação não verificada de forma cabal no presente momento processual.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.584, § 2o; CPC, art. 300 e art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1916185, 0715146-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 29.08.2024, DJe 17.09.2024; TJDFT, Acórdão 2017670, 0711837-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02.07.2025, DJe 16.07.2025.